Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ÔNIBUS. FALHA MECÂNICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. FORTUITO INTERNO. DEMONSTRADO. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO DISSABOR. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte ré interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora para condenar o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas (id 27167552).

2. Em suas razões recursais, alega a inexistência de comprovação de falha na prestação de serviços e, por conseguinte, a inexistência de danos morais. Alega que a parte autora não comprovou os fatos narrados na inicial. Requereu a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado na sentença.

3. A parte autora adquiriu três bilhetes de passagem de ônibus no trecho Brasília/DF – Montes Claros/PI, com embarque para o dia 27/12/2020, às 22h20min, e previsão de chegada, para o dia 28/12/2020, às 14h (Id Num. 27167245). Conforme provam as fotos e as filmagens anexadas aos autos (Id Num. 27167530 a 27167536) houve falha mecânica no ônibus da prestadora dos serviços, ocasionando a parada do veículo na estrada durante o trajeto, atrasando em 14 horas a chegada ao destino, pois somente chegou no dia 29/12/2020, às 04 horas da manhã.

4. A relação entre as partes do processo é de consumo, atraindo a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). A parte autora se encontra em evidente situação de hipossuficiência, porém ela fez prova mínima das suas alegações, assim inversão do ônus da prova se mostra coerente com o presente caso.

5. Cabia a parte ré ter trazido aos autos elementos que comprovassem que a empresa não se atrasou para chegar ao destino, bem como qual foi o horário exato da chegada em Montes Claros/PI, de cujo ônus não se desincumbiu. A Nota Fiscal, no valor de R$ 315,00, referente as refeições fornecidas aos passageiros do ônibus quebrado, em uma Churrascaria chamada Divisa LTDA Me, localizada na Rodovia Br 135, Km. 1, S/N, Posto Divisa, Zona Rural do Município de Formosa do Rio Preto – BA, traz a informação de que a hora do pagamento foi às 21h11min, do dia 28/12/2020 (Num. 27167514 - Pág. 1), portanto até este momento, o atraso já era de 7 horas para chegar ao destino do contratado pela parte autora.

4. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil. A responsabilidade também é objetiva, consoante prevê o art. 14 da Lei n. 8.078/90.

5. Não houve qualquer hipótese de fato inevitável ou irresistível apto a excluir a responsabilidade da recorrente ré com base na excludente de caso fortuito. O que resta demonstrado nos autos é uma típica hipótese de fortuito interno, visto que o dano sofrido pela parte autora guarda relação direta com a atividade desenvolvida pelo recorrente réu.

6. Em regra, o inadimplemento contratual não fere a imagem do consumidor, por se tratar de aborrecimento da vida cotidiana a que todos estão sujeitos vivenciar. Porém, o desgaste moral aturado pela autora e os filhos, menores de idade, a angústia e o infortúnio, aliado aos atrasos na viagem pelas diversas falhas mecânicas, ultrapassa o mero dissabor e alcança o patamar de dano moral.

7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade e extensão do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, denota-se que o valor fixado em sentença está de acordo com tais critérios.

8. O valor indenizatório arbitrado em R$ 2.000,00 não merece reforma, uma vez que compatível com o dano sofrido, não gerando enriquecimento ilícito da parte autora ou empobrecimento da parte ré, que é empresa de transporte interestadual. Assim, considerando o atraso de 14 horas para chegada ao destino, houve a demonstração da má qualidade do serviço prestado, mostrando o valor arbitrado razoável e adequado ao caso concreto.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.